Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-51.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701086-51.2023.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS ALENCAR DA SILVA D E S P A C H O à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 23 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator